Tribunal: STF
Processo: AI 135366
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. FALTA  NO TRASLADO DE PECAS
NECESSARIAS A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288.   ARTIGO   557,   SEGUNDA   PARTE,   DO   CÓDIGO   DE   PROCESSO
CIVIL:INAPLICABILIDADE.
          Ausentes  do traslado as pecas necessarias a verificação da
tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
          Cabe  a parte  o onus  de fiscalizar,  na origem, a correta
formação  do  instrumento  de  agravo.  Inaplicabilidade,  no Supremo
Tribunal,  do disposto  na segunda parte  do artigo  557 do Código de
Processo Civil.
          Agravo regimental a que se nega provimento.